Tribunal: STF
Processo: RHC 193007
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 592.423/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado, como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa do recorrente interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso.
    Em face dessa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 592.423/RJ, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no qual objetivou, em linhas gerais, a revisão da dosimetria da pena. Sustentou "a ausência de individualização e fundamentação adequada da pena imposta ao paciente por sua condenação.". Requereu, assim, fosse "desconstituído parcialmente o acórdão impugnado para que outro seja proferido, de forma individualizada e devidamente fundamentada, a fixação da pena por ter sido indevidamente exacerbada sem a devida justificação.".
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 592.423/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), que, por unanimidade, não conheceu do writ, conforme a seguinte ementa:
    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. VALORAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PENA-BASE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA PROCEDIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE SE REVELA FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 
    3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In casu, o fato de o réu, na companhia de outro agente, ter retirado a vítima de dentro da Lan House, enquanto se encontrava distraído, e a levado para o local onde foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. 
    4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite, presente mais de uma causa de aumento de pena, a valoração de algumas delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e outras na terceira etapa de individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, caso sopesadas na fase derradeira da dosimetria. Precedentes. 
    5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 
    6. Na hipótese, o incremento por cada vetorial desabonadora, obedecendo os critérios acima explicitados, é de cerca de 2 anos e 3 meses, sendo que as instâncias ordinárias reconheceram duas circunstâncias judiciais desabonadoras ao paciente, e majoraram sua reprimenda em 1 ano na primeira fase da dosimetria. Percebe-se, pois, que a dosimetria da pena-base realizada pelas instâncias ordinárias mostrou-se benevolente com o réu, ao fixá-la em 13 anos reclusão. Por conseguinte, não se cogita qualquer constrangimento ilegal em desfavor do réu na dosimetria, devendo ser mantida a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias, em respeito à regra non reformatio in pejus. 
    7. Habeas corpus não conhecido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "é evidente o constrangimento ilegal, imposto ao paciente, neste feito, pela ausência de individualização da pena e sua exacerbação indevida pela r. sentença de piso, mantida pelo V. Acórdão vergastado.".
    Por fim, requereu "seja acolhido o presente recurso para que se dê provimento ao writ em face dos argumentos elencados na presente impetração.".
    Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que "para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.". Confira-se o voto do Relator, Min. RIBEIRO DANTAS:
    [...]
    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    O Juízo sentenciante, ao condenar o paciente, dosou sua pena sob os seguintes fundamentos: 
    “[...] Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosagem das penas. 
    Utilizando a qualificadora do motivo torpe para fixação da escala do homicídio qualificado. 
    Observando ser o acusado não ostenta maus antecedentes, pelo que consta da sua FAC, ficando certo que a sua anotação já será utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. Diante da conduta exteriorizada pelo agente percebe-se uma personalidade violenta, onde se acentua um intenso grau de culpabilidade, fixo a pena-base acima no mínimo legal, em 13 (treze) anos de reclusão. 
    Considerando o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a reincidência atestada pela FAC, aumento a pena em 1/4, alcançando o montante de 16 (dezesseis anos) e 02 (dois) meses de reclusão. Consolido a pena fixada diante da inexistência de outras causas modificadoras. 
    Fixo o regime inicialmente fechado, para o cumprimento da pena." (e-STJ fls. 23-24).
    O Tribunal a quo, por sua vez, manteve inalterada a sentença condenatória, asseverando:
    "[...] Apesar da negativa do ora apelante, não restam dúvidas de sua participação no delito, cometido por motivo torpe consistente no fato da vítima andar com pessoas de outra comunidade, e mediante recurso que dificultou sua defesa, não havendo portanto, que se falar em absolvição ou afastamento da qualificadora de motivo torpe. 
    A culpabilidade é a circunstância mais importante da fixação da pena, e a 'voluntas legis' é a individualização da resposta penal, não havendo qualquer excesso a ser corrigido quanto à pena-base fixada com moderação e equilíbrio, acima do mínimo legal face à sua personalidade violenta, com acentuado grau de culpabilidade, nos termos do artigo 59 do Código Penal, e levando em consideração uma das qualificadoras para aumento da pena, seguindo orientação do STJ.
    No entanto, houve erro material ao aumentar a pena pela segunda qualificadora e pela reincidência, fixando apenas a fração de 1/4, e não de 1/3 pela incidência da qualificadora e de 1/6 pela reincidência, porém, à míngua de recurso ministerial deve ser mantido nesse patamar." (e-STJ fl. 28).
    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 
    Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In casu, o fato de o réu, na companhia de outro agente, ter retirado a vítima de dentro da Lan House, enquanto se encontrava distraído, e a levado para o local onde foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. 
    Ademais, cumpre ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite, presente mais de uma causa de aumento de pena, a valoração de algumas delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e outras na terceira etapa de individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, caso sopesadas na fase derradeira da dosimetria. 
    Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados desta Corte:
    [...]
    Na hipótese não há que se falar em bis in idem, pois foram reconhecidas duas qualificadoras, sendo uma delas utilizada na primeira e outra na terceira fase da dosimetria. 
    Ademais, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 
    No caso, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora, sendo que as instâncias ordinárias reconheceram duas circunstâncias judiciais desabonadoras ao paciente, e majoraram sua reprimenda em 1 ano na primeira fase da dosimetria. Percebe-se, pois, que a dosimetria da pena-base realizada pelas instâncias ordinárias mostrou-se benevolente com o réu, ao fixá-la em 13 anos reclusão. 
    Por conseguinte, não se cogita qualquer constrangimento ilegal em desfavor do réu na dosimetria, devendo ser mantida a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias, em respeito à regra non reformatio in pejus. 
    Ante o exposto, não conheço do writ. 
    É o voto.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Mesmo porque, do exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que "o fato de o réu, na companhia de outro agente, ter retirado a vítima de dentro da Lan House, enquanto se encontrava distraído, e a levado para o local onde foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.".
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Por fim, não há que se falar em bis in idem, quando da aplicação da pena, pois foram reconhecidas duas qualificadoras, sendo uma delas utilizada na primeira e outra na terceira fase da dosimetria. 
    É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que, na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, é lícita a consideração de uma delas como agravante genérica. Do contrário, "seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras" (HC 95.157/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). No mesmo sentido: RHC 120.599/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/04/2014; RHC 114.458/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/3/2013; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 85.414/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 1/7/2005; HC 80.771/MS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 1/6/2001; HC 65.825/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, DJ 3/6/1988.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente